Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715570-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA CARDOSO MACEDO AGRAVADO: RENATO GONCALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA CARDOSO MACEDO contra decisão de ID 25694722, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em ação de reintegração de posse, autuada sob o n. 0709319-44.2021.8.07.0001, deferiu, em favor do agravado, a reintegração da posse da banca de revistas Santana, pátio do Detran-DF, SAIN Bloco B, Conjunto A, Ed. Sede Detran, Pátio Asa Norte, concedendo à agravante o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, em analogia à Lei do Inquilinato. A liminar requerida pela agravante foi indeferida por esta relatoria, consoante decisão de ID 25724144. Em seguida, o agravado apresentou contrarrazões (ID 26453441). Brevemente relatados, Decido. Encontra-se juntado aos presentes autos o Ofício n. 582/GAB 20a VCBSB, de 27 de julho de 2021, em que é informado a prolação de sentença nos autos de n. 0709319-44.2021.8.07.0001, com resolução do mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 27666356). Em face da sentença ora noticiada, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, ante a falta de interesse de agir superveniente da agravante, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora